Tribunal: TJDFT
Processo: 0703194-07.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703194-07.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADRIANA SANTANA DE OLIVEIRA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A recorrente requereu, em 27/08/2025, às 17h, a retirada do processo da pauta de julgamento virtual, para fins de sustentação oral presencial. Todavia, a certidão de intimação da pauta é clara ao estabelecer que “as solicitações de retirada de pauta da 12a Sessão Ordinária Virtual, para fins de sustentação oral presencial ou acompanhamento presencial do julgamento, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão (até às 13h30 do dia 27/08/2025), nos termos do art. 124-A, II, do Regimento Interno do TJDFT” (ID 75152904). Assim, embora devidamente intimada em 18/08/2025, a parte apenas peticionou após o horário legalmente determinado, razão pela qual o feito deve ser mantido em pauta virtual. Ademais, a recorrente não especificou qualquer hipótese de caso fortuito ou força maior que justificasse a apresentação do pedido fora do prazo legal (art. 124-A, inc. II, do RITJDFT). Mantenha-se o feito em pauta virtual. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito